Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717983-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI (autora) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 64741679 – p. 1 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 65420194 – p. 1 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0730960-59.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora recorrente, e determinou que a autora comprove o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Eis o teor das decisões: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando que os extratos de id 64765669 registram a existência de aplicações financeiras com resgastes diários automáticos de R$ 4.570,00. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. I NTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação.” (Id. 64741679 – p. 1 dos autos principais) “A parte autora opôs embargos de declaração de ID 64735689 em face da decisão de ID 64741679. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 65420194 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 17037217 – pp. 1/9), a autora, ora agravante, defende o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Relata que, além de arcar com o aluguel de seu irmão, também tem gastos com o tratamento de saúde e medicamentos de seu genitor. Alega ser advogada autônoma, e o pouco que obtêm de renda mensal, mal consegue manter as despesas com a manutenção de seu escritório (aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, energia, internet). Enfatiza que em razão da pandemia da COVID-19, seus rendimentos reduziram sensivelmente, já que tem dificuldades de captar novos clientes. Alega, também, que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, seria o suficiente para a obtenção do benefício que possui presunção relativa de veracidade. Defende que, consoante extratos juntados aos autos principais, há baixa movimentação bancária por parte da agravante. Aduz que a quantia de R$ 4.571,09 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e nove centavos) não se trata de aplicação diária, mas sim de saldo acumulado. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à existência de aplicações financeiras contidas nos extratos da conta da parte recorrente. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, por oficial de justiça, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora